Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INSTRUÇÃO DO FEITO COM CÓPIA. VIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. PESSOA JURÍDICA. NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO CRÉDITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. FOMENTO DA ATIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA QUE ASSEGURA O PAGAMENTO DO VALOR FINANCIADO A DEPENDER DA GARANTIA PRESTADA. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça “perfilha o entendimento de que a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.” (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016).
2. A cópia de Cédula de Crédito Bancário é documento idôneo a lastrear ação monitória, visto que possui natureza de prova escrita de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil.
3. Os valores recebidos por meio de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro Aval, em conta corrente, têm por escopo fomentar a empresa (atividade), não configurando, assim relação de consumo entre os contratantes em razão de a sociedade empresária beneficiada com o crédito não se enquadrar no conceito de destinatária final do bem.
4. Em razão da inaplicabilidade do CDC e, por consequência, não havendo inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6o do CDC), cabe aos recorrentes provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da instituição financeira autora, conforme reza o art. 333, II, do CPC e comprovar as abusividades contratuais alegadas.
5. Segundo Enunciados de Súmula nos 539 e 541, do c. Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tal desiderato a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
6. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), restou decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
7. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira, o que não ocorreu no caso vertente.
8. O seguro prestamista contratado não configura cláusula ilegal no contrato, tampouco venda casada, porquanto o contrato foi entabulado entre empresas, podendo haver exigências para a liberação do crédito pretendido, sem que se configure abuso no contrato, ante o intuito de assegurar o pagamento do valor financiado a depender da garantia prestada.
9. O Superior Tribunal de Justiça, decidindo os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira. In casu, não há prova de relacionamento anterior entre a instituição financeira apelada e os recorrentes; por conseguinte, não é possível declarar a nulidade da referida cláusula.
10. Apelação conhecida e não provida.